Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704615-47.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMBROSIO BARBOSA DE ALMEIDA, MARIA DAS GRACAS ANDRADE SENA APELADO: MARIA DAS GRACAS ANDRADE SENA, AMBROSIO BARBOSA DE ALMEIDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Maria das Graças Andrade Sena para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal suscitada em contrarrazões ao ID 45703923. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator